Tribunal: TJES
Processo: 0002075-05.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002075-05.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IAGO GABRIEL ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO E RECEPTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS.
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de dirigir veículo automotor sem habilitação (art. 309 do CTB) e receptação (art. 180 do CP), às penas de 01 ano de reclusão e 06 meses de detenção, no regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) verificar se há nos autos provas suficientes de que o apelante tinha conhecimento da origem ilícita da motocicleta, elemento indispensável para a condenação pelo crime de receptação dolosa, e (ii) analisar o pedido de arbitramento de honorários advocatícios para a defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A materialidade do crime de receptação está comprovada nos boletins unificados e autos de apreensão e avaliação do veículo.

2.
Contudo, não há nos autos prova segura da autoria, pois o recorrente negou ciência da origem ilícita do bem, e o corréu assumiu ser o proprietário, tendo adquirido a motocicleta sem realizar a transferência de titularidade.

3.
Ademais, o policial militar que atuou na abordagem informou que, à época dos fatos, a restrição de furto ainda não constava no sistema de consulta.

4.
A ausência de provas quanto ao conhecimento prévio do apelante sobre a origem ilícita do bem impõe a absolvição, à luz do princípio do in dubio pro reo.

5.
Diante da atuação da defensora dativa, fixam-se honorários advocatícios em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), nos termos do art. 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso provido para absolver o apelante do crime de receptação, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180, caput; CPP, art. 386, VII; CTB, art. 309.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002075-05.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IAGO GABRIEL ROSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CARLA RODRIGUES DA SILVA - ES23177-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por

IAGO GABRIEL ROSA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Colatina
/ES (Id.
12021969
),
que o condenou pela prática do
s
crime
s
de
dirigir veículo automotor sem habilitação
(art. 309 do CTB),
e
receptação

(art. 180 do CP),
à
s
pena
s
de 01 (um) ano de reclusão
e

06 (seis) meses de detenção, no regime
inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima.

A defesa sustenta, em suas razões, a fragilidade probatória
quanto ao crime de receptação,
e requer a
absolvição.

Alternativamente, requer a
desclassificação
para a figura da
receptação culposa
(art. 180, § 3º, do CP).

Por fim, postula pela fixação de
honorários
para a defensora, nomeada como
dativa

(Id.
12022193
).

Acerca dos fatos,
colhe-se da denúncia que,
na tarde e 24/6/2022, policiais militares em patrulhamento receberam informações de que havia indivíduos transitando em uma motocicleta com restrição de furto/roubo, pelas ruas do bairro Bela Vista, município de Colatina/ES.

Quando as autoridades passavam pela Avenida Getúlio Vargas, centro do município de Colatina/ES, avistaram um veículo com as características informadas, que era ocupado pelo ora apelante e Luiz Antônio Sampaio Veronesi.

E
m consulta ao sistema do DETRAN, apurou-se que a motocicleta estava com o licenciamento em atraso.
Posteriormente, as autoridades constataram que
havia registro de furto ocorrido em 7/1/2020.

Luiz Antônio afirmou ser o proprietário do veículo, e ter entregue a direção para o ora recorrente, sabendo que este não possuía habilitação para dirigir.

A defesa
s
ustenta a insuficiência de provas de que o apelante conhecia a origem ilícita do bem, requerendo a
absolvição
.

Na hipótese, a
materialidade

do crime de receptação
está
demonstrada
pelo
s

boletins unificados nº 48156954 (fls. 17/18) e nº 41339575 (fls. 09/10), e nos autos de apreensão, restituição e avaliação (fls. 23/24 e 58).

Verifico, p
orém, que a
autoria
não restou devidamente comprovada,
e a
s provas produzidas
são ins
uficientes para impor ao réu um decreto condenatório.

Ao que se colhe dos autos, o recorrente negou ter ciência da origem ilícita do veículo, ao passo que o corréu assumiu ter adquirido a motocicleta sem tomar a precaução de realizar a transferência
de titularidade
(
link
Id. 12021968).

Já o policial militar Helder Casagrande de Almeida relatou que, no momento da abordagem, a restrição de furto/roubo ainda não tinha sido lançada no sistema do DETRAN (
link
Id. 12021968).

Tais
provas
não
permitem concluir, de forma segura, que o apelante tivesse conhecimento prévio de que a motocicleta em que circulava possuía restrição de furto ou roubo.

E
e
mbora haja indícios de que o apelante pudesse ter ciência da origem ilícita do bem,
a conclusão que se impõe é a de que
não há nos autos elementos seguros de que
IAGO tivesse conhecimento de que o bem possuía origem ilícita,
tampouco que ele
est
eve
presente no momento em que
o corréu adquiriu, ou
recebeu, a motocicleta produto de furto
.

Assim,
uma vez que
o conjunto probatório não permite assegurar a certeza da responsabilidade penal do réu,
se impõe a absolvição, em atenção ao
princípio do
in dubio pro reo.

DISPOSITIVO:

Ante ao exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id.
12282446
),
D
OU PROVIMENTO ao recurso defensivo, para absolver o apelante do crime de receptação, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

N
os termos d
a previsão d
o art. 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC,
f
ixo
honorários
n
o valor de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
para
a
defensor
a
nomead
a
como dativ
a.

D
ou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para da provimento ao recurso.